Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-21.2013.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000646-21.2013.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENIVALDO DOS PASSOS EVANGELISTA Advogado(s): CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público. Contrato temporário. Ausência de concurso público. Reconhecimento do vínculo pelo próprio município. FGTS devido. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público contratado temporariamente, sem concurso público, tem direito ao recebimento do FGTS do período laborado, quando o próprio município reconhece o vínculo e apresenta documentos comprobatórios. O próprio município reconheceu expressamente o vínculo empregatício ao apresentar em sua defesa contracheques e informar o período exato de contratação (01/09/2000 a 09/03/2008), não sendo possível negar posteriormente a existência da relação laboral. A contratação temporária sem concurso público caracteriza nulidade contratual, conferindo ao servidor direito ao FGTS e saldo de salário, conforme Súmula 363 do TST. A contratação que perdurou por aproximadamente 7 anos e 6 meses (01/09/2000 a 09/03/2008) caracteriza desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 1066677 (Tema 551). O ônus da prova quanto ao pagamento do FGTS competia ao município, que não demonstrou ter efetuado os recolhimentos devidos, conforme art. 373, II, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000646-21.2013.8.05.0040; Recorrente: DENIVALDO DOS PASSOS EVANGELISTA; Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMAMU: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .